Tribunal: TJBA
Processo: 8008651-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008651-61.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: JOSE ROQUE PEREIRA DE PINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132/STJ. SENTENÇA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO NA ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença prolatada em ação de busca e apreensão fundada em contrato com alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de prova da mora; acórdão que manteve a sentença. Retorno para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC). Tema 1132/STJ II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a mora em contratos garantidos por alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS), decidiu que basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato para comprovar a mora, sendo dispensada a prova de recebimento, por destinatário ou terceiros, nos termos do art. 2º, § 2º, do DL 911/1969. A uniformização da jurisprudência (arts. 926 e 927, CPC) impõe a observância do precedente vinculante, em nome da segurança jurídica e da isonomia decisória. No caso concreto, o AR comprova o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que devolvido com a anotação “desconhecido”, o que atende ao requisito formal do art. 2º, § 2º, do DL 911/1969. IV. DISPOSITIVO Recurso provido em juízo de retratação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008651-61.2023.8.05.0001, em que é apelante BANCO ITAÚ S.A. e apelado JOSÉ ROQUE PEREIRA DE PINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em exercer o juízo de retratação para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)